Tribunal: TJDFT
Processo: 0714906-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CABIMENTO DE RECURSO. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. MATÉRIA PRECLUSA. ART. 507 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. As decisões proferidas no curso do cumprimento de sentença desafiam agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único do CPC.
2. Conforme o art. 507 do CPC é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
3. Se parte interessada não se insurgiu contra a decisão impugnada no momento processual oportuno, deixando que se operasse a preclusão, é inviável a rediscussão da matéria.
4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.